Tribunal: TJSP
Processo: 2009471-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009471-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante TIAGO DE
SOUZA CARTAXO e Paciente RICARDO DE SENAS SANTANA, é impetrado MM.
JUIZ (A) DE DIREITO DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
por perda de objeto, deram por prejudicado o presente habeas corpus., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009471-11.2020.8.26.0000 -Voto no 41260
2
Voto 41.260
Habeas Corpus n. 2009471-11.2020.8.26.0000 Campinas
Execução n. 7000618-85.2015.8.26.0554
2a Vara das Execuções
Criminais
Impetrante - Tiago de Souza Cartaxo
Paciente
- Ricardo de Senas Santana
O ilustre advogado Tiago de Souza Cartaxo, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas - SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Ricardo de Senas Santana,
visando seja assegurada a progressão ao regime aberto. Aduz que,
pleiteada a progressão ao regime aberto. Em 10 de agosto de 2019,
reiterado o pedido, em 22 de outubro de 2019, não fora proferida decisão.
Sustenta que, providenciados boletim informativo e atestado de conduta,
no cárcere, em 19 de dezembro de 2019, protocolado novo pedido de
progressão ao regime aberto, aguarda julgamento. Alega que o paciente
cumpriu o lapso e possui mérito, para a progressão de regime carcerário
(fls. 1/6). Acompanham os documentos de fls. 7/19.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 24/25).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 40/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009471-11.2020.8.26.0000 -Voto no 41260
3
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
Dá-se por prejudicada a presente impetração.
O paciente Ricardo de Senas Santana cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza cinco anos de reclusão, em regime
inicial fechado, com término previsto para o dia 8 de janeiro de 2021,
segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada (fls. 24/25).
Dão conta, ainda, as informações, de que o pedido
de progressão de regime carcerário apresentado pelo paciente não fora
julgado, porquanto desacompanhado da documentação necessária.
Requisitado o respectivo expediente, ao estabelecimento penitenciário, em
21 de outubro de 2019, fora reiterado o pedido, em 12 de novembro de
2019.
Segundo consulta ao Sistema das Varas das
Execuções Criminais do Estado de São Paulo, em dia 19 de março de
2020, o paciente obtivera a progressão ao regime aberto.
Diante do exposto, por votação unânime, por perda
de objeto, deram por prejudicado o presente habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora